Tribunal: TJMT
Processo: 1018705-49.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018705-49.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO CAUSAL. LAUDO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DO DANO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por seguradora que buscava o ressarcimento dos valores pagos a seus segurados, em razão de supostos danos elétricos causados por variação na rede de energia, alegadamente fornecida de forma inadequada pela concessionária ré. O juízo de origem julgou improcedente a demanda, por ausência de prova do nexo causal entre o fornecimento de energia e os danos alegados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os laudos técnicos unilaterais apresentados pela parte autora são aptos a comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e oscilações na rede elétrica, de modo a configurar responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. Os laudos técnicos juntados aos autos foram elaborados por empresas contratadas diretamente pelos segurados, sem acompanhamento da parte contrária ou do juízo, sendo, portanto, dotados de valor probatório limitado.

4. Os documentos não comprovaram falha concreta no fornecimento de energia elétrica ou ocorrência de variação de tensão capaz de ensejar os danos alegados, tampouco foram preservados os equipamentos para eventual perícia judicial.

5. A concessionária apresentou registros operacionais que não indicam qualquer anormalidade no fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras em questão, não se desincumbindo a autora do ônus de demonstrar o nexo causal.

6. A jurisprudência é firme no sentido de que, embora a responsabilidade da concessionária de energia seja objetiva, é imprescindível a comprovação do dano e do nexo causal, o que não restou demonstrado na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O laudo técnico elaborado unilateralmente pelo segurado ou por empresas contratadas por este não constitui, por si só, prova idônea do nexo causal entre o dano e a atuação da concessionária de energia elétrica.

2. Para fins de responsabilização civil objetiva da concessionária, é indispensável a demonstração de falha na prestação do serviço e da relação de causalidade com o dano experimentado."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1018705-49.2025.8.11.0041

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Colenda câmara.

Trata-se de
ação regressiva de ressarcimento de danos
proposta por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ajuizada sob o fundamento de que os segurados da autora,
DEBORA CRISTINA PIRES
e
MARLEI CASAGRANDE GALERA
, teriam sofrido danos em seus equipamentos eletroeletrônicos em razão de supostas oscilações no fornecimento de energia elétrica, fornecida pela concessionária ré. A autora afirma ter indenizado os segurados com base nas apólices de seguro de números 5177202326140309605 e 5177202471140089185, totalizando o valor de
R$ 10.604,94
, pleiteando o respectivo ressarcimento, na condição de sub-rogada nos direitos dos segurados.

O juízo de origem proferiu sentença
julgando improcedente o pedido
, com fundamento na
ausência de prova do nexo causal
, por entender que os laudos técnicos apresentados não se mostravam idôneos para tal finalidade, notadamente por serem genéricos, inconclusivos e lacônicos. Também observou que, em um dos casos, sequer havia comprovação da existência de vínculo contratual da unidade consumidora com a ré.

Inconformada, a autora interpôs
recurso de apelação
, sustentando que os documentos anexados são suficientes para comprovar o nexo causal entre as oscilações na rede elétrica e os danos suportados pelos segurados, rechaçando as alegações de insuficiência probatória.

Alega, ainda, que a ré não se desincumbiu do seu ônus de afastar a responsabilidade objetiva que lhe é imposta como concessionária de serviço público essencial, além de refutar a aplicação de excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior.

A apelada apresentou
contrarrazões
, sustentando a manutenção da sentença de improcedência por seus próprios fundamentos, com base na fragilidade probatória dos laudos apresentados e na ausência de comprovação técnica quanto à origem do dano.

O preparo foi recolhido – Id. 330088383.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora se limitou a apresentar laudos técnicos elaborados por empresas contratadas pelos próprios segurados, os quais, embora possam constituir indícios de prova,
não são suficientes, por si sós, para firmar a responsabilidade da concessionária
, especialmente diante da ausência de prova técnica independente e da inexistência de preservação dos equipamentos danificados para eventual perícia judicial.

Ademais, conforme bem analisado pelo juízo de origem, os documentos trazidos aos autos não se mostraram hábeis a demonstrar, de forma inequívoca, a falha no fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de variação de tensão apta a ensejar o dano.

A concessionária, por sua vez, trouxe elementos extraídos de seus sistemas que não registraram anormalidades no fornecimento de energia nas unidades consumidoras mencionadas nos autos.

Importante salientar que
a jurisprudência é firme no sentido de que o laudo técnico unilateral, produzido por terceiro sem acompanhamento da parte contrária ou do juízo, possui valor probatório limitado
, não sendo apto a, por si só, comprovar o nexo de causalidade exigido para a responsabilização civil.

Nesse sentido este Colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – RESSARCIMENTO À SEGURADORA QUE INDENIZA O CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO EXTREMAMENTE FRÁGIL – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o documento juntado aos autos como se laudo técnico fosse, não se reveste dos mínimos requisitos para servir como meio de prova, por ser extremamente frágil, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

(N.U 1008399-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE DANO DE EQUIPAMENTO SEGURADO DECORRENTE DE OSCILAÇÃO NA TENSÃO DA REDE – LAUDO UNILATERAL E GENÉRICO QUE NÃO DEMONSTRA O NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PROFISSIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Seguradora recorrida, ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, torna-se sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor não obsta que a Autora/Apelada comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

O laudo técnico que instruiu o sinistro não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a restituição pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por descarga de alta tensão/queda de energia, sem maiores detalhes e sem apresentar a qualificação técnica do profissional responsável pela análise do equipamento supostamente danificado. Inexistindo prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária de energia, a sentença deve ser reformada integralmente para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.

(N.U 1008936-85.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025) – Grifei.

Ante a todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro os honorários de
10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026